Tribunal: TJSP
Processo: 1116096-48.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material verificado quanto à base de cálculo da verba honorária sucumbencial, que deverá incidir sobre o valor do título indicado na planilha de fl. 371 (R$ 21.701.492,19) – Demais vícios de omissão e contradição não verificados. Pretendida rediscussão sobre competência arbitral, ônus de prova, e termo inicial dos juros de mora, que já foram objeto de apreciação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material verificado quanto à base de cálculo da verba honorária sucumbencial, que deverá incidir sobre o valor do título indicado na planilha de fl. 371 (R$ 21.701.492,19) – Demais vícios de omissão e contradição não verificados. Pretendida rediscussão sobre competência arbitral, ônus de prova, e termo inicial dos juros de mora, que já foram objeto de apreciação por esta C. Câmara – Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.